Tribunal: TJSP
Processo: 0507585-43.2010.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO – IPTU – EXERCÍCIO DE 2006 A 2009 – Sentença extinguiu o feito, reconhecendo a ilegitimidade passiva do executado – Apelo do exequente.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Alteração do polo passivo – Descabimento – Impossibilidade de redirecionamento contra o espólio quando o falecimento se dá antes do ajuizamento da execução

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO – IPTU – EXERCÍCIO DE 2006 A 2009 – Sentença extinguiu o feito, reconhecendo a ilegitimidade passiva do executado – Apelo do exequente.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Alteração do polo passivo – Descabimento – Impossibilidade de redirecionamento contra o espólio quando o falecimento se dá antes do ajuizamento da execução fiscal – Inteligência da Súmula 392 e precedentes do STJ e do TJSP – Sentença mantida.
Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639188
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0507585-43.2010.8.26.0116, da Comarca de Campos do Jordão, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO, é apelado EMILIO
ROMANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0507585-43.2010.8.26.0116 -Voto no 15238
2
VOTO No.: 15238
APELAÇÃO No.: 0507585-43.2010.8.26.0116
COMARCA DE CAMPOS DO JORDÃO
APELANTE: MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO
APELADO: EMILIO ROMANO
JUIZ DE 1o GRAU: MATEUS VELOSO RODRIGUES FILHO
EMENTA
TRIBUTÁRIO APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL
MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO
IPTU

EXERCÍCIO DE 2006 A 2009 Sentença extinguiu o feito,
reconhecendo a ilegitimidade passiva do executado Apelo
do exequente.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Alteração do polo passivo
Descabimento
Impossibilidade de redirecionamento
contra o espólio quando o falecimento se dá antes do
ajuizamento da execução fiscal Inteligência da Súmula
392 e precedentes do STJ e do TJSP Sentença mantida.
Sentença mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMPOS DO
JORDÃO contra a r. sentença de fls. 34/35, cujo relatório se adota e que julgou extinto o
processo promovido contra EMILIO ROMANO, diante do falecimento da executada antes do
ajuizamento da execução fiscal, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo
Civil de 2015.
Em suas razões recursais (fls. 36/42) o apelante alega que recai sobre os herdeiros do
executado a obrigação de informar a Fazenda Pública Municipal a respeito da ocorrência do
falecimento do executado, conforme preceitua o Código Tributário Nacional e o Código
Tributário Municipal. Sustenta que o executado deixou de praticar obrigação acessória.
Argumenta que a recorrente não agiu com desídia, requerendo sempre na tentativa de receber
seu crédito. Aduz que diante do descumprimento da obrigação acessória a Fazenda Pública tem
o direito de emendar ou substituir a certidão de dívida ativa até o proferimento da sentença em
embargos do devedor, nos termos do artigo 2°, § 8°, da Lei Federal n° 6.830 de 1980. Assevera
responsabilidade por sucessão, passando a ocupar o polo passivo os herdeiros do executado.
Requer a reforma da r. sentença.
Não vieram as contrarrazões.
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
O título executivo na execução fiscal.
A execução, seja de que natureza for, tem como base um título executivo, o qual pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0507585-43.2010.8.26.0116 -Voto no 15238
3
ser judicial, caso em que a execução é denominada de “fase de cumprimento de sentença”; ou
extrajudicial.
Entre os títulos executivos extrajudiciais se encontra a Certidão de Dívida Ativa
(CDA), como reza o Código de Processo Civil de 2015:
Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: [...]
IX - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, correspondente aos créditos inscritos na
forma da lei; [...]
O título executivo não se confunde com o crédito que ele representa.
Na lição de Enrico Tullio Liebman o título executivo é um ato que a lei entende
satisfazer aos rigores de certeza de forma a possibilitar a execução judicial, sem a prévia
cognição, mas também sem impedir a defesa do executado, na forma da lei.
Ressalta o mesmo mestre que a eficácia do título executivo se manifesta somente
dentro do processo de execução, ensinando que essa situação de direito processual não se
confunde e nem interfere com a situação de direito material existente entre as partes.
Assim, no campo fiscal, a eventual irregularidade da CDA não significa
irregularidade do crédito tributário, o qual permanece incólume, salvo se atingido por situações
que, como ele, sejam também de direito material, exemplificando-se com a prescrição e a
decadência.
Essa diferenciação é importante porque a questão que nos propomos tratar exige essa
distinção para uma melhor interpretação do significado da súmula 392 do Superior Tribunal de
Justiça.
Contudo, a exegese deve ser feita tendo-se em mente o ensinamento de Cândido
Rangel Dinamarco:
“[...] em primeiro lugar é indispensável que o sistema esteja preparado para
produzir decisões que sejam capazes de propiciar a tutela mais ampla
possível aos direitos reconhecidos [...]. Onde for possível produzir
precisamente a mesma situação que existiria se a lei não fosse
descumprida, que sejam proferidas decisões nesse sentido e não outras
meramente paliativas.” (grifo nosso)
No caso da execução fiscal a situação que existiria se a lei não fosse descumprida
seria a satisfação do credor público e isso deve estar na mente do julgador quando decide
nessas situações.
A súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça.
A importância da jurisprudência no Brasil tem crescido exponencialmente com cada
vez maior vinculação das instâncias inferiores às decisões das superiores, o que nos tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0507585-43.2010.8.26.0116 -Voto no 15238
4
aproximado do sistema de direito conhecido como “common law” e nos afastado do
denominado sistema europeu continental, passando-se aqui a termos um sistema híbrido.
Assim, mesmo a jurisprudência não sumulada do Supremo Tribunal Federal ou do
Superior Tribunal de Justiça hoje tem um forte caráter vinculante, pois a decisão que a
contrariar está até sujeita a reclamação perante aqueles tribunais.
Portanto, a súmula não pode ser desconsiderada sob a alegação de que não seja
vinculante e diz ela:
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a
prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro
material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
A súmula se divide em três partes:
1.
Uma que permite a substituição da CDA, até a prolação da sentença de embargos;
2.
Outra que limita essa permissão aos erros materiais ou formais; e
3.
Outra que veda a modificação do sujeito passivo da execução.
A questão que se deve enfrentar é o significado dessa vedação.
Alteração ou mudança do sujeito passivo da execução.
Como se pode observar a súmula veda alteração ou mudança no polo passivo da
execução.
A regra é que só se pode executar aquele contra quem se tem um título executivo
judicial ou extrajudicial, sendo a CDA título extrajudicial, como apontado acima, e o objetivo
da súmula é manter a higidez de tal título.
Estaria a súmula revogando o Código Tributário Nacional?
Pode-se alegar que a aplicação da súmula tornaria letra morta o disposto nos artigos
que tratam de sucessão ou responsabilidade tributária no Código Tributário Nacional, mas tal
não se dá.
Com efeito, o Código Tributário Nacional é norma de Direito Material e a súmula é
regra de Direito Processual, pois trata apenas do título executivo, no caso a CDA.
O fato de na execução não se poder alterar o polo passivo não impede que, com base
no Código Tributário Nacional a Fazenda ofereça nova execução.
Para evitar a ocorrência da prescrição ou decadência se deve aprimorar os cadastros e
mecanismos de lançamento e criação das CDAs, não se podendo responsabilizar a súmula por
defeitos na área de administração tributária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0507585-43.2010.8.26.0116 -Voto no 15238
5
No caso de falecimento antes da execução o Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de não permitir a alteração do polo passivo:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA
DEVEDOR JÁ FALECIDO. CARÊNCIA DE AÇÃO. ILEGITIMIDADE
PASSIVA. ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO
PARA CONSTAR O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.
392/STJ. [...] 3. Naturalmente, sendo o espólio responsável tributário na
forma do art. 131, III, do CTN, a demanda originalmente ajuizada
contra o devedor com citação válida pode a ele ser redirecionada quando
a morte ocorre no curso do processo de execução, o que não é o caso dos
autos onde a morte precedeu a execução. 4. Recurso especial não provido.
(REsp 1222561/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe 25/05/2011) (grifo nosso)
O entendimento desta C. Câmara não é diferente:
EMBARGOS ÀS EXECUÇÕES FISCAIS IPTU Exercícios de 1987 a
1991, 1993, 1995, 1996 e 1998 Município de Peruíbe Extinção pela
impossibilidade de substituição da CDA, quanto ao executado

Ilegitimidade de parte
Extinção da execução em primeiro grau

Ajuizamento de Inventário e Partilha em nome do executado bem antes
da propositura das execuções
Executado que não participou da
constituição dos créditos
Inadmissibilidade de redirecionamento
contra o espólio quando o falecimento se dá antes da citação Súmula
392 e precedentes jurisprudenciais, ambos do STJ Sentença mantida
Apelo da municipalidade não provido. (TJ/SP, 15a Câmara de Direito
Público, Apelação no 0004056-05.2009.8.26.0441, Rel. Silva Russo, j.
22/05/2014) (grifo nosso)
Como se vê, se a morte ocorrer no curso da execução o redirecionamento é viável,
tanto para o espólio quanto para os sucessores, considerando a regra denominada de direito de
“saisine”. Neste sentido também o entendimento desta Colenda Câmara:
APELAÇÃO CÍVEL Execução fiscal Taxa de licença para localização e
funcionamento dos exercícios de 1999 a 2003 Execução fiscal interposta
em outubro de 2004 Citação ocorrida por carta com Aviso de Recebimento
em 06/01/2005 Interrupção do prazo prescricional Falecimento do
executado no curso da ação ocorrido em abril de 2005 segundo
informações do oficial de justiça. 1) Prescrição intercorrente não
caracterizada Ausência de paralisação do feito por período superior a cinco
anos Precedentes do STJ. 2) Espólio que foi incluído no polo passivo em
16/11/2009
Posterior notícia de partilha dos bens deixados pelo
executado ocorrida em agosto de 2006, com sentença transitada em
julgado em 20/09/2006 - Pedido de inclusão os herdeiros no polo passivo
da execução fiscal em janeiro de 2011 Possibilidade Inteligência do art.
131, II do CTN - Sentença reformada - Recurso provido. (TJ/SP, 15a Câmara
de Direito Público, Apelação no 0013594-32.2004.8.26.0361, Rel. Eutálio
Porto, j. 28/11/2013) (grifo nosso)
O CASO DOS AUTOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0507585-43.2010.8.26.0116 -Voto no 15238
6
No caso dos autos, o ajuizamento da execução fiscal ocorreu no dia 07/10/2010(fls.
01).
Ocorre que o executado faleceu em 03/05/1983, antes do ajuizamento da execução
fiscal, conforme os dados da Certidão de Óbito de fls. 33.
Dessa forma, como visto, não é possível a alteração do polo passivo, nos termos da
Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, sendo o caso de se manter a r. sentença.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não se prestariam à
eventual supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no RMS 18.205/SP,
Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).
Ante o exposto, meu voto propõe que se NEGUE PROVIMENTO ao recurso.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR